Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A assinatura eletrônica está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica.
2. Ante a constatação de que a procuração colacionada aos autos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido documento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.